Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-55.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-55.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DA SILVA SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE. CONSUMIDOR FINAL. 1. O consumidor final é legitimado para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito relacionada ao ICMS no fornecimento de energia elétrica. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo 8001416-55.2021.8.05.0052, em que é apelante GILBERTO DA SILVA SOUZA e em que é apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto divergente. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça